Tribunal: TJSP
Processo: 2053979-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Agravo interno. Decisão monocrática que negou seguimento, por falta de interesse recursal, a agravo de instrumento de iniciativa de seguradora excluída da demanda originária. Insurgência quanto à determinação de custeio de honorários periciais direcionada a seguradora diversa, incluída no polo passivo do feito em substituição à primeira. Falta de interesse recursal da primeira seguradora

Ementa:
Agravo interno. Decisão monocrática que negou seguimento, por falta de interesse recursal, a agravo de instrumento de iniciativa de seguradora excluída da demanda originária. Insurgência quanto à determinação de custeio de honorários periciais direcionada a seguradora diversa, incluída no polo passivo do feito em substituição à primeira. Falta de interesse recursal da primeira seguradora efetivamente caracterizada. Decisão de trancamento do agravo confirmada. Agravo interno desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599916
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2053979-42.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, é agravado ALMIR
ROGERIO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2053979-42.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16.786
2
Agravantes – Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A e Porto
Seguro Cia de Seguros Gerais
Agravado Almir Rogerio dos Santos
Agravo Interno no 2053979-42.2020.8.26.0000/50000
Voto no 16.786
Agravo interno. Decisão monocrática que negou seguimento,
por falta de interesse recursal, a agravo de instrumento de
iniciativa de seguradora excluída da demanda originária.
Insurgência quanto à determinação de custeio de honorários
periciais direcionada a seguradora diversa, incluída no polo
passivo do feito em substituição à primeira. Falta de interesse
recursal da primeira seguradora efetivamente caracterizada.
Decisão de trancamento do agravo confirmada. Agravo
interno desprovido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática
de fls. 74/75, do Relator, pela qual se negou seguimento, por falta de interesse recursal, a
agravo de instrumento de iniciativa da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.
Sustentam as agravantes, em síntese, a legitimidade de qualquer das
seguradoras participantes do consórcio DPVAT para responder aos pedidos de indenização
securitária, razão pela qual justificado o interesse da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
para a interposição do agravo de instrumento. Por outro lado, argumentam que ainda que
tenha constado equivocadamente o nome da seguradora Porto como autora do recurso
originária, teria a Seguradora Líder juntado as devidas procurações e substabelecimentos
em seu nome. Batem-se, em conclusão, pela reforma da decisão do Relator, com o
processamento e posterior provimento do agravo de instrumento original.
O agravado, regularmente intimado, apresentou contrarrazões no
prazo legal (fls. 19/23); não havendo retratação por parte deste Relator, foi o recurso
remetido para julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2053979-42.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16.786
3
É o relatório.
Não prospera o inconformismo.
Cumpre ter em conta os fundamentos da decisão ora impugnada, os
quais foram lançados nos seguintes termos:
“VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão saneadora de fls.
159/160, que, no âmbito de processo relativo a demanda de cobrança de
seguro obrigatório, dentre outras coisas excluiu a ré Porto Seguro Companhia
de Seguros Gerais do feito, deferindo ademais a produção de prova pericial e
atribuindo à ré Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT, o
respectivo custeio.
Insurge-se a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais,
defendendo, em síntese, a realização da perícia pelo IMESC, ao argumento de
que o autor seria beneficiário da gratuidade processual. Refuta, ademais, a
atribuição de custo da prova pericial, sustentando ainda a inaplicabilidade do
CDC no feito, pelo que incabível a inversão do ônus probatório. Bate-se, em
conclusão, pela reforma da r. decisão agravada.
É o relatório.
O agravo se afigura inadmissível, por falta de interesse recursal,
justificando decisão de trancamento imediato.
Com efeito, a r. decisão saneadora agravada determinou a
exclusão da ora agravante do polo passivo do feito, determinando a inclusão
em seu lugar da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT.
Nesse contexto, carece a recorrente de interesse recursal para
atacar a r. decisão agravada, já que não mais faz parte do feito, não tendo
sido a ela dirigida a ordem de custeio da perícia.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art.
932, III, do CPC; remetam-se os autos digitais à Primeira Instância.
P. R. Int.”
E não há razão para revisão desse entendimento.
A ré originária, Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais,
acenou expressamente na contestação com a necessidade de alteração do polo passivo da
demanda indenizatória, tendo a r. decisão saneadora determinado a sua exclusão do feito e
inclusão, em seu lugar, da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, sendo
portanto contraditória para com a conduta anterior a argumentação recursal de que ambas
seriam dotadas de interesse para a interposição do agravo de instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2053979-42.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16.786
4
Por outro lado, é natural tenha a Seguradora Líder apresentado
instrumento de procuração regular em seu nome, já que, como dito, a mesma passou a
figurar como ré na demanda originária. O fato certamente não supre a falta de interesse
recursal da seguradora excluída para a interposição de recurso quanto à determinação de
custeio dos honorários periciais, a ela evidentemente não direcionada, nem justifica o
suprimento de eventual lapso quanto à indicação da própria autoria do recurso antecedente.
Confirma-se pois a decisão do Relator.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
FABIO TABOSA
Relator